Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-80.2020.8.11.0021
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-80.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (APELADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa à propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a sentença de Id. 256556256, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Água Boa, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001698-80.2020.8.11.0021, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da perda do objeto, ocasionada pela decisão proferida no processo n. 0719038-84.2020.8.07.0001, da 10ª Vara Cível de Brasília.

Em razão da sucumbência, condenou a parte exequente, ora apelante, nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, em razões de Id. 256556257, a parte apelante aduz, que não deu causa à propositura da ação.

Afirma que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída a parte apelada, pois esta deu causa à instauração da lide em decorrência de seu inadimplemento.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja extirpada a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no Id. 256556261, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto da sentença que julgou extinta a ação de execução, nos termos do art. 485, III, do CPC, condenando a parte exequente, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios.

A irresignação do banco apelante está consubstanciado no fato de que houve condenação ao pagamento de honorários na execução em virtude da perda de objeto em razão da decisão proferida nos autos n. 0719038-84.2020.8.07.0001, da 10ª Vara Cível de Brasília.

Pois bem.

Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DE PARTE DO PEDIDO AUTORAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da causalidade atribui àquele que deu causa à demanda, o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, pois, o processo não deve reverter em prejuízo de quem tinha razão para ajuizá-lo. Mesmo porque, o fato superveniente que ocasionou a extinção do feito quanto ao pedido de cobertura das despesas médicas, foi justamente o cumprimento da obrigação pelo demandado, que se desvela favorável ao autor, ora apelado. 2. O Código de Processo Civil (art. 85 § 10) é bem claro nesse sentido: Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Assim, não se confunde quem deu causa à instauração do processo com quem ajuizou o processo com legítimo interesse de agir. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-DF 00058924720168070004 DF 0005892-47.2016.8.07.0004, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/10/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no caso, é da parte exequente/apelante, de modo que tendo sido fixado os honorários advocatícios no patamar de
10% em cada ação,
se mostra atendido o limite máximo previsto no art. 85, §3º, do CPC.

Por oportuno, colaciono a norma processual referente aos honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por fim, diante das peculiaridades da causa, entendo que a verba honorária deve ser mantida no patamar fixado, o que atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

Disposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025